Tribunal: TJMT
Processo: 1010473-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010473-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVDA – ACOLHIDA – CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DE MEDIDA A BSTAR CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE ATÉ O MÉRITO – MEDIDA QUE NÃO É IRREVERSÍVEL – POSSIBILIDADE DE POSTERIOR CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREVERSIBILIDADE INVERSA – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- As fundamentações de direito que não se enquadram no caso concreto não devem ser conhecidas.

2- Na decisão agravada apenas se determinou que se obste, no momento, eventual consolidação da propriedade, o que não é irreversível, pois o gravame continuará averbado na matrícula, de sorte que o banco poderá continuar com o devido trâmite em caso de improcedência.

3-
Quanto à caução, desnecessário na espécie, por ser medida facultativa do juízo de primeiro grau e, neste momento, não se demonstra qualquer condição de hipossuficiência da parte agravada. Ressalta-se que, em caso de improcedência da demanda, o próprio imóvel seja utilizado para saldar eventual dívida, não havendo necessidade de se prestar caução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021